Tribunal: TJBA
Processo: 8000746-18.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8000746-18.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: GENALDO LEMOS DO COUTO e outros (8) Advogado(s): GENALDO LEMOS DO COUTO, LEONICE PEREIRA LEMOS DO COUTO IMPETRADO: Presidente do Tribunal de justiça do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS – NACP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DESTA CORTE. PRELIMINAR SUPERADA. MÉRITO. REVISÃO DOS CÁLCULOS DO PRECATÓRIO. PERMISSIVO NO ART. 1º-E DA LEI N. 9494/97. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS E DE CÁLCULO QUE OFENDEM À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. ATO QUE MODIFICOU O VALOR RECONHECIDO NA PRÓPRIA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA CONSTATADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. PEDIDO DE SEQUESTRO DE VERBAS DO MUNICÍPIO. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PLEITO AFASTADO NESTE PARTICULAR. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA, PARA DETERMINAR A OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000746-18.2017.8.05.0000, em que figuram como apelante GENALDO LEMOS DO COUTO e outros (8) e como apelada Presidente do Tribunal de justiça do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder parcialmente a segurança pleiteada, nos termos do voto da relatora. Salvador, .